Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-12.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO. VENDA A TERCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa.
2. A defesa alegou insuficiência probatória, atipicidade da conduta por se tratar de inadimplemento contratual, e pleiteou absolvição. Subsidiariamente, requereu reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do apelante configura apropriação indébita ou mero inadimplemento contratual e
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea qualificada e a alteração do regime inicial da pena para o aberto.
III. Razões de Decidir
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 168, caput, do Código Penal, cabível a condenação do réu nas penas previstas no respectivo dispositivo legal.
4. Verificado que as provas testemunhais e o interrogatório confirmam que o réu recebeu o veículo em locação e, quando solicitada a devolução, deixou de devolver o bem e ainda o vendeu a terceiro, sem autorização da proprietária, resta evidenciado o dolo específico do crime de apropriação indébita (animus rem sibi habendi).
5. Incabível o acolhimento da tese de que a vítima havia vendido o veículo para o acusado, se inexistentes provas da defesa nesse sentido.
6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos do Tema 1.194 STJ, porém, em fração reduzida (1/12).
7. Cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, se verificado que o réu não é reincidente e a pena for menor ou igual a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida parcialmente.